Tribunal: TJDFT
Processo: 0728616-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728616-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE MICHELOTTI FLECK AGRAVADO: EDUARDO RAMOS PAIXAO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por REJANE MICHELOTTI FLECK, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília-DF em ação de rescisão contratual c/c indenização, proposta em desfavor de EDUARDO RAMOS PAIXÃO, réu/agravado, nos seguintes termos: "(...). Considerando a grande controvérsia quanto aos fatos, entendo que não restou comprovada a probabilidade do direito, motivo pelo qual entendo que a determinação de desocupação deve aguardar o deslinde da controvérsia, revendo a determinação de ID 9712356 uma vez que ausente o requisito para o deferimento da tutela de urgência. Fica intimada a parte autora a se manifestar em réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Int". A autora/agravante interpõe o presente recurso em face de decisão, proferida pelo Juízo a quo, a qual retirou os efeitos de Tutela de Urgência a ela concedida no início da tramitação processual. Na origem, alega a requerente/agravante ter entabulado contrato de gestão com o requerido/agravado em novembro de 2019. Por meio do referido instrumento contratual, o agravado teria se obrigado a administrar quiosque montado pela requerente em área pública, mediante permissão de uso concedida pelo Poder Estatal. Teria se obrigado, também, a efetuar repasses mensais à autora/agravante, em razão contraprestação pelo uso das instalações. Informa que o contrato, cujo objeto diz respeito a bem público, foi firmado com base na disposição do art. 40 da Lei Distrital n. 4.257/2008, a qual estabelece critérios de utilização de áreas públicas do Distrito Federal por mobiliários urbanos (quiosques e traillers). Alega a agravante que o requerido mantém-se inadimplente em relação às obrigações contratuais, em especial quanto aos repasses convencionados. Assim, formulou pedido de Tutela de Urgência, no sentido de pleitear a imediata desocupação do quiosque pelo requerido/agravado. O referido pedido liminar foi deferido originalmente. Contudo, posteriormente, o Juízo a quo acolheu pedido de reconsideração formulado pelo réu/agravado, fundado em demonstrações de inadimplementos obrigacionais da agravante, de modo a reformar a decisão liminar inicial. Dessa forma, requer seja concedida, liminarmente, a Tutela Recursal para determinar a imediata desocupação do quiosque indicado nos autos originais pelo requerido. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Nos autos originais, conforme noticiado pelo réu/agravado, o Termo de Permissão de Uso antes concedido à agravante, para instalação do quiosque em área pública e, consequente, exploração de atividade econômica, foi anulado pela Administração Pública, após a certificação de várias inconsistências relativas ao mobiliário urbano (ID Num. 97721587 - autos originais). Entre essas inconsistências, foram anotadas, pelo Poder Público, a instalação do quiosque em local inadequado e a falta de pagamento de Taxa Pública desde o ano de 2018, ou seja, anteriormente ao contrato descrito na demanda, o que levanta suspeita sobre as exigências da requerente/agravante quanto ao cumprimento integral da avença no caso em tela, um vez que, já no início da vigência contratual, o objeto do contrato se encontrava irregular (Tu Quoque) (ID Num. 99263559 - autos originais). Todavia, extrai-se da documentação apresentada, em especial dos sucessivos autos de infração lavrados pelo Poder Público no ano corrente (2021), que o réu/agravado passou a gerenciar o quiosque instalado pela requerente, mesmo em situação de irregularidade; e, apesar da existência de determinação estatal de interdição do local, datada de outubro de 2020 (ID Num. 99263556 - autos originais), permaneceu atuando no mobiliário urbano, sem licenciamento e em desrespeito às ordens do órgão fiscalizador competente e à própria normatização administrativa, uma vez que, repita-se, o estabelecimento não podia manter-se instalado em área pública sem o Termo de Permissão de Uso necessário (artigos 10 e 14 da Lei Distrital n. 4.257/2008) (ID Num. 99263568 - autos originais). Dessa forma, verificado o flagrante descumprimento das determinações estatais pelo réu, fica caracterizada a probabilidade do direito da requerente/agravante. Não suficiente, caracterizado, também, o requisito atinente ao perigo de dano à agravante. Afinal, como a autora foi a permissionária do local, ou seja, a pessoa efetivamente cadastrada nos registros públicos para fins de exploração de atividade econômica em mobiliário urbano, é sobre ela que têm recaído as sucessivas infrações anotadas no ano corrente, geradas em razão da permanência indevida do requerido no mobiliário, que deveria manter-se interditado; e acompanhadas de multas administrativas. Nesse sentido, em que pese não esteja esclarecida, até o presente momento processual, a regularidade do contrato firmado entre as partes, uma vez que o mencionado art. 40 da Lei Distrital n. 4.257/2008 autoriza a cessão de quiosque regularizado apenas para cônjuge ou companheiro(a) de permissionário(a), relações de parentesco que não se apresentam no caso dos autos, mostram-se presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, em frente à necessidade de respeito aos atos administrativos emanados e a cessação de prejuízo gerado à agravante, decorrente das sanções administrativas apontadas. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal para determinar, ao réu/agravado, EDUARDO RAMOS PAIXÃO, a desocupação do quiosque indicado nos autos originais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2021 18:36:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora